Tribunal: CARF
Processo: 10120.727663/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727663/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.578 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
AILMA MARIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727663/2011-23
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727663/2011-23

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 44/50), emitida
em nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de
2008 ano-calendário de 2007, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de
imposto a pagar de R$ 5,93 para saldo de imposto a pagar de R$ 2.646,56. O Imposto
suplementar apurado, no valor de R$ 2.640,63, acrescido de multa de oficio e juros de
mora calculados até 31/08/2011, perfaz um crédito tributário de R$ 5.534,75.
Conforme descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações por falta
de comprovação através de documentação hábil e idônea:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 574,53.
- Dedução Indevida com Despesas de Instrução, no valor de R$ 2.480,66.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 10.781,49.
Complementa a autoridade fiscal que a despesa informada com Brasilprev foi em
duplicidade.
Clinica/Plano de Saúde
Valor Declarado
Valor Aceito
Valor Glosado
Oggo Org.Goiania de Ginecologia
7.500,00

7.500,00
Secretaria Mun.de Educacao
1.034,71

1.034,71
Inst.de Assist.dos Segurados-Ipasgo
3.643,00
2.071,69
1.571,31
Brasilprev Seguros
675,47

675,47

12.853,18

10.781,49
Cientificado do lançamento em 14/09/2011 (fls. 51), o contribuinte apresentou
impugnação em 05/10/2011 (fls. 2 e 5), solicitando seja cancelado o lançamento.
Defende que o valor de R$ 7.500,00 refere-se a despesas médicas com cirurgia
realizada na Clínica Femina Maternidade Ltda., conforme cópia dos cheques micro
filmados do Banco do Brasil. Diz que os demais documentos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal foram entregues à Receita Federal quando do seu atendimento,
conforme protocolo de fls. 5.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO - REQUISITOS.
Da impugnação constará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões que possuir, considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se definitiva a alteração promovida pela fiscalização na declaração de ajuste
anual correspondente à parcela não impugnada do lançamento.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727663/2011-23

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
...
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Para que seja possível a dedução dos gastos com despesas médicas, devem ser
preenchidos os requisitos impostos pela legislação. O tema é tratado pelo art. 8o da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727663/2011-23

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Nesse mesmo sentido, a matéria é definida nos artigos 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF n15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do
Regulamento do Imposto de Renda – o RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de
26 de março de 1999.
Saliente-se, ainda, por oportuno, que o “caput” do artigo 73, do RIR/1999
estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora, de
forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as
despesas médicas dedutíveis que foram informadas na Declaração de Ajuste Anual,
devendo satisfazer, cumulativamente, as seguintes condições: i) tratar-se de prestação
de serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento
de produtos de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, ii) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o
contribuinte ou seus dependentes e iii) servir como quitação da obrigação por meio de
pagamento realizado pelo contribuinte.
A autoridade fiscal efetuou a glosa de todo o valor declarado a título de
despesas médicas por falta de comprovação, elencando na Notificação de Lançamento
as despesas glosadas.
Clinica/Plano de Saúde
Valor Declarado
Valor Aceito
Valor Glosado
Oggo Org.Goiania de Ginecologia
7.500,00

7.500,00
Secretaria Mun.de Educação
1.034,71

1.034,71
Inst.de Assist.dos Segurados-Ipasgo
3.643,00
2.071,69
1.571,31
Brasilprev Seguros
675,47

675,47

12.853,18

10.781,49
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727663/2011-23

Em sua impugnação, o contribuinte traz vários cheques microfilmados (fls.
6/29) no intuito de comprovar o gasto informado com Oggo – Organização Goiânia de
Ginecologia, no valor de R$ 7.500,00.
Dos documentos apresentados, contudo, não é possível concluir que se referem
à mesma despesa declarada no valor de R$ 7.500,00, uma vez que alguns dos cheques
não são nominais e de outros consta a informação de que foram pagos a Jose Araújo
Godinho Sobrinho (fls. 26) e ao Instituto Cirúrgico Bueno Ltda (fls. 14).
Quanto às demais despesas médicas informadas, o contribuinte não trouxe
comprovação e nem se manifesta expressamente na impugnação, motivo pelo qual
foram consideradas não impugnadas. Assim, mantenho a glosa de despesas médicas
no valor de R$ 7.500,00.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Original